Tribunal: TJDFT
Processo: 0728361-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DO COMPANHEIRO FALECIDO DA EXECUTADA. MEAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. QUINHÃO HEREDITÁRIO. NECESSIDADE DE PARTILHA.

1. Hipótese em que requerida penhora de imóveis registrados em nome do falecido companheiro da executada/agravada, alegação de que a devedora, na condição de meeira ou de herdeira, tem direito a cota-parte dos bens imóveis. 1.1. Do que se tem nos autos, não é possível definir comunicabilidade dos bens, se a agravada/executada é meeira dos imóveis, cuja penhora o agravante requer; existência de união estável entre executada/agravada e o falecido proprietário dos bens não se mostra suficiente a definição de copropriedade se não não evidenciado tenham sido os bens imóveis adquiridos na constância da sociedade conjugal.

2. Penhora não pode ser determinada tendo como base eventual quinhão hereditário da agravada quanto aos imóveis em discussão. Com a morte do proprietário dos bens imóveis em questão, foi aberta a sucessão, e a herança, transmitida desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do Código Civil). Até que ocorra a partilha, o direito dos herdeiros à propriedade e à posse da herança é indivisível, razão por que inviável penhora de bens do acervo partilhável para pagamento de dívida de um dos herdeiros.

3. Recurso conhecido e não provido.